Tribunal: TJMT
Processo: 0005362-98.2018.8.11.0024
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005362-98.2018.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[MAKES NUNES DE OLIVEIRA - CPF: 045.340.991-18 (APELANTE), EMERSON ROCHA DE GOES - CPF: 182.181.368-51 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), OZANA SOUZA CALDEIRA - CPF: 036.981.321-92 (ADVOGADO), MARCIA DANIELLY DA LUZ MONTANIA - CPF: 048.455.641-06 (ADVOGADO), ADILSO PEDRO XAVIER - CPF: 937.828.961-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADA. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 231 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação Criminal interposto contra sentença que condenou o apelante à pena de dois anos de reclusão, além do pagamento de multa, pela prática do crime previsto no art. 14 da Lei n. 10.826/03.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se há fragilidade probatória apta a justificar a absolvição do apelante, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal; e (ii) examinar a possibilidade de fixação da pena abaixo do mínimo legal, em razão da confissão espontânea, afastando o conteúdo contido na Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A condenação deve ser mantida, pois a materialidade e a autoria do crime de posse irregular de arma de fogo e munições foram amplamente demonstradas nos autos, por meio de provas documentais, testemunhais e pela confissão do próprio réu.

O crime tipificado no art. 14 da Lei n. 10.826/03 é de perigo abstrato, prescindindo da comprovação de efetivação de ameaça à segurança pública para a configuração do delito.

Os depoimentos de policiais responsáveis pela abordagem e apreensão do armamento possuem força probatória idônea, quando harmônicos com os demais elementos de prova, conforme atualização consolidada.

A aplicação da Súmula 231 do STJ impede a redução da pena aquém do mínimo legal, ainda que reconheça a atenuante da confissão espontânea, pois tal redução configuraria violação ao princípio da legalidade e da individualização da pena.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O crime de posse ilegal de arma de fogo e munições de uso permitido é de perigo abstrato, sendo irrelevante a demonstração de risco concreto à segurança pública.

Os depoimentos de policiais, quando consistentes com os demais elementos de prova, são aptos a fundamentar a fundamentação.

A aplicação da atenuante da confissão espontânea não autoriza a fixação da pena abaixo do mínimo legal, conforme dispõe a Súmula 231 do STJ.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXIX; CP, art. 65, III, “d”; PCP, art. 386, VII; Lei n. 10.826/03, art. 14; Súmula 231 do STJ.

Jurisprudência relevante: STJ, AgRg no AREsp nº 1670055/SP; STJ, AgRg nº HC 828714/GO; TJMT, NU 0007117-30.2017.8.11.0013; TJMT, NU 1005422-46.2020.8.11.0004.

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto em benefício de
MAKES NUNES DE OLIVEIRA
, visando reformar a sentença proferida nos autos n.
0005362-98.2018.8.11.0024
, pelo Juízo da
1ª Vara Criminal da
Comarca de
Chapada dos Guimarães
/MT, que o condenou pela prática do crime tipificado no art.
1
4

da Lei n. 10.826/03
, à pena de
0
2
(
dois
) ano
s
de
reclus
ão
, a ser cumprida inicialmente no regime aberto, além do pagamento de
e 1
0
(d
ez
) dias
-multa
, fixado em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos
. A pena privativa de liberdade foi substituída por uma restritiva de direitos, a ser fixada pelo Juízo da Execução.
(
I
d.
244806173
).

Nas razões
vistas

no Id.
244806178
busca a defesa a reforma da sentença a fim de obter a absolvição do apelante, com fulcro no art. 386
,
VII, do Código de Processo Penal
ante a fragilidade probatória para alicerçar um Juízo condenatório
,
e subsidiariamente,

postula
o

reconhecimento da atenuante da confissão espontânea
e o consequente
redimensionamento da pena base

abaixo do mínimo legal na segunda fase da dosimetria, afastando a óbice contida no enunciado da Súmula n.º 231 do e STJ
.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso
,
sustentando que a materialidade e a autoria do crime foram comprovadas nos autos, com base nas provas testemunhais e documentais, além da confissão do acusado
(Id.
244806188
).

O parecer, da lavra d
a
dout
a
Procurador
a
de Justiça, Dr
a
.
Esther Louise
Asvolinsque
Peixoto
é pelo
desprovimento do recurso
(Id.
247010186
), conforme entendimento assim sumariado:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ARTIGO 14, DA LEI Nº 10.826/2003) - SENTENÇA CONDENATÓRIA - INSURGÊNCIA DEFENSIVA - PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO E PLEITO SUBSIDIÁRIO DE READEQUAÇÃO DA PENA. Não acolhimento. Materialidade e autoria delitiva amplamente demonstradas - Crime de perigo abstrato - Periculosidade lesiva presumida - Condenação mantida. Prejudicialidade do pedido de fixação da pena-base no mínimo legal - Pena-base fixada no mínimo legal - Incidência da atenuante que
acarretaria em
fixação da pena abaixo do mínimo legal – Impossibilidade – Súmula nº 231 do Superior Tribunal de
Justiça – Precedentes do STJ, STF e deste E. TJMT. Parecer pelo desprovimento do recurso
”
.

É o relatório.

VOTO RELATOR

A denúncia, que se encontra no Id. 227606689, narra os fatos desta forma:

[...]
no dia 26 de outubro de 2018, por volta das 11 horas, em uma via pública, mais precisamente na Comunidade Paraíso do Manso, Zona Rural, neste município e comarca de Chapada dos Guimarães-MT, portavam, respectivamente, 01 (um) revólver calibre. 38 SPECIAL, marca Taurus, modelo 82, série OE260987, e 01 (um) revólver calibre. 38 SPECIAL, marca Rossi, modelo 851, série J118215, bem como 09 (nove) munições intactas do mesmo calibre, sem autorização e em desacordo com a determinação legal

Segundo logrou-se apurar, no dia, horário e local
suso
declinados, policiais militares, por ocasião de uma barreira realizada naquela localidade, em virtude de constantes ocorrências de roubos em propriedades rurais, deram ordem de parada ao condutor do veículo marca Fiat, modelo Strada, cor branca, placas QCS8858, o qual o denunciado ADILSO conduzia, tendo como carona o então denunciado MAKES, momento em que se realizaram busca pessoal e veicular e localizaram as referidas armas de fogo no interior do veículo. Posteriormente, ao serem indagados acerca das armas, os denunciados afirmaram serem os proprietários, contudo, não possuem registro e autorização para o porte. Os denunciados foram presos em flagrante e, posteriormente, colocados em liberdade, mediante o pagamento de fiança.

Ante o exposto, denuncio ADILSO PEDRO XAVIER
e MAKES NUNES DE OLIVEIRA
, já qualificados, como incursos no artigo 14 da Lei 10.826/03
(porte ilegal de arma de fogo
),
[...]
.

A defesa
pleiteia absolvição
sustent
ando
que não há provas suficientes para embasar a
condenação
, argumentando que o apelante apenas estava como
passageiro do veículo onde foram encontradas as armas
, sem posse direta dos armamentos.

Malgrado irresignação diante do r. pronunciamento judicial de primeira instância, do exame dos autos depreende-se que a pretensão absolutória não merece prosperar.

Isso porque tanto a
materialidade
quanto a
autoria do delito
d
o crime de
posse ilegal de arma de fogo encontram-se satisfatoriamente comprovadas pelas provas que instruem o caderno processual, especialmente pelo que se infere do
Auto de Prisão em flagrante (id. 244805705, pag. 4),
Boletim de Ocorrência (
id. 244805705, pag.
3
2-3
4
),
Termo de exibição e apreensão (id.
244805705, pag. 36
)
, Laudo pericial (
id. 244805705,
págs.
48
-
5
2)
,
bem como pelos depoimentos amealhados em ambas as etapas da persecução penal.

Durante a fase
inquisitória
, a
s
testemunha
s

Ricardo Castro Ortega
,
investigador de polícia e
Dhyego
Laércio Ferreira e Silva
, policia
is
militar
es
, afirmaram em depoimento prestado perante a autoridade judiciária que
,
enquanto estavam de plantão na região do Manso, foram intensificadas as rondas e abordagens nas rodovias de acesso às cidades de Nova Brasilândia e Planalto da Serra devido aos roubos em fazendas na circunscrição do Núcleo do Paraíso do Manso. Relataram que, na manhã do dia 26 de outubro de 2018, ao realizarem patrulhamento na rodovia de acesso à cidade de Nova Brasilândia, avistaram um veículo Fiat Strada, cor branca, placa QCS-8858, com dois ocupantes em seu interior. Diante disso, procederem à abordagem, realizaram busca pessoal nos suspeitos e, em seguida, busca veicular, ocasião em que foram encontrados no piso do veículo dois revólveres calibre .38, sendo um da marca Rossi, número de série J118215, municiado com três munições intactas, localizado no localizador do passageiro, e outro da marca Taurus, número de série OE260987, municiado com seis munições intactas, encontradas sob o banco do motorista. Informaram que, ao serem questionados sobre a posse de registro e porte das armas, os suspeitos negaram a posse, razão pela qual foram
conduzidos, com o uso de algemas, até a delegacia de Chapada dos Guimarães

(Id.
244805705
, págs.
5

e
8
)
.

Em juízo,
as
testemunhas e Policiais Militares,
Dhyego
Laércio Ferreira da Silva e Ricardo Castro Ortega
ratificaram
o depoimento prestado anteriormente
, conforme descrito na sentença (id. 244806173) e mídia da audiência de instrução constante no id. 244806168.

Por sua vez,
Makes
,
ao prestar depoimento da delegacia, relatou
que, tempos atrás, uma fazenda onde residia foi alvo de roubo, ocasião em que os crimes ocorreram com ferimentos, motivo pelo qual adquiriu um revólver calibre .38, marca Rossi, para sua segurança. Informou que comprou uma arma pelo valor aproximado de cinco mil reais, sem revelar de quem a adquiriu. No dia 26 de outubro de 2018, por volta das 10h da manhã, afirmou que seguia para Nobres/MT na companhia de
Adilso
, conhecido como "Xô Mano", utilizando o veículo deste para levar um freezer para conserto e buscar sua motocicleta. Durante a trajetória, na região do Mazagão, foram abordados por policiais militares, que, ao revistá-los, não encontraram nada. No entanto, de imediato
informou aos policiais que havia duas armas no interior do veículo. Relatou que, durante a busca veicular, os policiais
localizaram seu revólver cromado
no piso do banco do passageiro, municiado com três munições intactas,
enquanto a outra arma, pertencente a "Xô Mano", foi encontrado no trecho do lado do motorista, também municiado. Declarou que não chegou a disparar as referidas armas e que tinha conhecimento de que "Xô Mano" possuía um revólver calibre .38. Alegou que não deixou sua arma na fazenda para evitar que fosse roubada, uma vez que a propriedade ficou sozinha e já havia sido alvo de roubo anteriormente. Informou, ainda, que não possui registro nem porte da arma, assim como "Xô Mano" também não detinha tais documentos, e que as armas não pertencem a seu patrão.

Em seguida, mediante pagamento de fiança no valor de R$954,00 (novecentos e cinquenta e quatro reais), foi concedido o direito de,

em liberdade, se defender do crime de porte ilegal de arma de fogo, acessórios ou munição de uso permitido, tipificado(s) no(s) art. 14 da Lei n° 10.826/2003.

E
m juízo
,

confessou a prática delitiva, ratificando o depoimento prestado na fase inquisitorial
, conforme mídia da audiência de instrução constante no id. 244806168.

1 -
DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS
.

Nesse ponto, importante consignar que
,
com relação à alegação de ausência de provas sustentada pela defesa
,
os depoimentos dos agentes policiais não podem ser desprestigiados apenas, máxime quando se mostram em consonância com as demais provas e quando inexiste nos autos qualquer demonstrativo de que lhe interessaria implicar gratuitamente o réu no evento ilícito, assim como se dá
in
casu
.

Aduz a defesa que “
Em depoimento, o policial
Dhyego
, confirma que as armas de fogo foram encontradas no assoalho do veículo, abaixo do banco do motorista, sendo este o acusado Adilson.
”. No entanto, em audiência, o referido policial disse ter feito a revista apenas no lado do motorista, onde encontrou uma das armas, não sabendo especificar como o outro policial encontrou a outra arma, o que não exclui a existência de uma das armas no lado do passageiro (onde se encontrava o apelante), que por sua vez, confessou ter uma arma em sua responsabilidade, tanto que ao saírem do veículo ao se deparar com a “blitz” (como ele se referiu à
ação policial em juízo), disse voluntariamente aos policiais que havia armas no automóvel que utilizava
.
Por outro lado, o fato de ambas as armas estarem alocadas debaixo do banco do motorista ou do passageiro, não retira a responsabilidade do apelante.

Aliás, visando pacificar a matéria no âmbito deste e. Sodalício estadual, a C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o Enunciado Orientativo n. 08, cuja redação dispõe que
“os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
. (TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, DJE nº 9998, de 11/04/2017).

Nesse cenário, a alegação de insuficiência de provas desfavoráveis ao réu não encontra amparo, tratando-se de mero exercício do direito
de defesa, porém sem força suficiente para afastar a condenação. Os elementos de prova carreados, com destaque para as circunstâncias que lindaram o fato criminoso e os testemunhos em juízo, tornam certa a responsabilidade do réu.

Por conseguinte, não havendo dúvidas de que o apelante estava na posse de
arma de fogo
e
; tendo em vista que o juízo de primeiro grau reconheceu que há evidências de que el
e
agiu
de forma consciente
, incumbia à defesa, ao pleitear a sua absolvição em recurso exclusivamente aviado em seu favor, demonstrar
de forma inequívoca,
a existência de provas no sentido de que
, ao menos uma

d
as
armas
encontrad
a
s na sua posse
não lhe pertencia
. Todavia, assim não fez.

C
onvém salientar que

o crime de porte ilegal de arma de fogo
e/
ou de munição (tanto de uso permitido quanto de uso restrito)
é considerado de mera conduta, o qual se configura com o simples fato de praticá-lo, não sendo exigência do tipo penal a ocorrência de resultado lesivo, consubstanciado no prejuízo para a sociedade.

Também é classificado como crime de perigo abstrato, pois é irrelevante que ocorra situação de perigo concreto para a sua configuração, o qual é presumido pelo tipo penal.
Portanto
, o simples fato de o agente possuir, portar, transportar ou ceder arma ou munição de uso permitido se mostra suficiente para a caracterização da conduta elencada no artigo 1
2
, caput, da Lei n. 10.826/03.

Isso porque a mera posse ou porte de arma
e/
ou de munição, por seu potencial de lesividade, oferece risco à paz social e tranquilidade pública, bens jurídicos a serem protegidos pela legislação específica, sendo prescindível que a conduta efetivamente exponha outra pessoa a risco. Nesse contexto, a probabilidade de vir a ocorrer algum dano é presumida pelo próprio tipo penal, não sendo necessário que se demonstre eventual perigo concreto para que o crime reste configurado.

No caso em análise, a apreensão de
armas e
munições em poder do apelante evidencia a prática ilícita e reforça a necessidade de uma resposta penal rigorosa. A quantidade de munições encontradas não apenas confirma a materialidade do delito, mas também sugere a gravidade da conduta, dado que o armazenamento de munições amplia os riscos de uso indevido, seja diretamente pelo possuidor, seja por
eventual desvio a terceiros.

Ressalta-se que a criminalização da posse de munições,
mormente quando
acompanhadas de arma de fogo, encontra respaldo nos princípios da prevenção e da precaução, essenciais ao controle social em matéria de segurança pública. A posse irregular, por si só,
tanto da arma quanto da munição,
representa afronta à ordem jurídica e ao controle estatal, independentemente de demonstrar finalidade específica ou ligação a outros atos delitivos.

Sobre o tema, eis a jurisprudência do E. Tribunal de Justiça deste Estado:

(...)1. Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou o acusado pela prática dos crimes de incêndio eposseirregular demunições, impondo-lhe penas privativas de liberdade e multa. II. Questão em discussão (...) (
ii
) a configuração do delito deposseirregular demuniçõese sua autoria. III. Razões de decidir3.
A materialidade e autoria dos delitos restaram demonstradas por provas documentais e testemunhais, incluindo confissão do réu, laudos periciais e relatos de testemunhas
(...).5.
O crime deposseirregular demuniçõesé de perigo abstrato e não exige potencial ofensivo concreto.
(...) 6.
A jurisprudência é pacífica no reconhecimento da prescindibilidade de resultado lesivo concreto nos crimes de perigo abstrato (STJ, HC 529.963/SP).
IV. Dispositivo e tese7. Recurso desprovido. (...) "2.
O crime deposseirregular demunições(art. 12 da Lei nº 10.826/03) é de perigo abstrato, dispensando prova de lesão concreta ao bem jurídico tutelado
." (N.U 0007117-30.2017.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 12/02/2025,
Publicado
no DJE 14/02/2025). Destacamos.

APELAÇÃO CRIMINAL.
APELAÇÃO CRIMINAL - PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO - SENTENÇA CONDENATÓRIA - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO - DEPOIMENTOS DOS INVESTIGADORES DE POLÍCIA E CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DO APELANTE – DELITO DE MERA CONDUTA E PERIGO ABSTRATO – ENUNCIADO Nº DO TJMT - JULGADO DO STJ -PLEITOABSOLUTÓRIO-IMPROCEDÊNCIA- TRANSPORTE/GUARDA DA ARMA E MUNIÇÕES NO AUTOMÓVEL - DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE NÃO AUTORIZADA – PRETENSÃO DESCLASSIFICATÓRIA IMPERTINENTE – ARESTO DO STJ - RECURSO DESPROVIDO.
O porte ilegal de arma de fogo de uso permitido caracteriza-se como crime de perigo abstrato e de mera conduta, consumado pelo simples fato de estar na posse ou porte de arma de fogo, munição ou acessório (STJ,
AgRg
no
AREsp
nº 1670055/SP). As declarações coerentes dos policiais militares, somadas à confissão extrajudicial do apelante, são suficientes para comprovar que o apelante portava arma e munições no interior do veículo (Enunciado Criminal nº 8 do TJMT).
“
Se a autoria do crime de porte irregular de arma de fogo
[...] foi devidamente comprovada pelos testemunhos idôneos dos policiais, responsáveis pela prisão do réu e apreensão da arma, não merece qualquer tipo de retoque o édito condenatório ante a
satisfatoriedade
do contexto probatório
.” (TJMT, AP N.U 0015031-81.2017.8.11.0002)

(...) “[...] uma vez que a arma de fogo foi encontrada dentro do veículo do paciente [...] sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, não se acolhe a pretensão de desclassificação delitiva para o tipo penal descrito no art. 12 da Lei n. 10.826/2003, uma vez que os fatos narrados se amoldam ao delito tipificado no art. 14 da referida Lei” (STJ,
AgRg
no HC 828714/GO). Recurso desprovido. (N.U 1005422-46.2020.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 06/08/2024,
Publicado
no DJE 12/08/2024)
)
–
Destacamos.

Sendo assim, a versão defensiva não logra desmerecer o conjunto probatório que expressa coerência e harmonia, registrando a responsabilidade do acusado, perfazendo mero exercício do direito de defesa, porém sem força suficiente para afastar a condenação. Note-se que a defesa não apresentou qualquer contraprova
concreta e incontroversa
em sentido contrário ao da acusação, qualquer elemento probatório apto a infirmar a narrativa apresentada pelas testemunhas policiais
e a confissão espontânea do apelante
.

Assim,
como dito linhas volvidas, se trata de crime de perigo abstrato, sendo que a simples posse dos materiais bélicos em desacordo com determinação legal caracteriza o crime, motivo pelo qual
não há como dar guarida ao pedido de absolvição por insuficiência probatória
, porquanto o conjunto probatório existente nestes autos comprovam de forma inequívoca a materialidade e a autoria delitivas que recaem sobre
Makes Nunes de Oliveira
.

2 -
DO PEDIDO DE FIXAÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL.

A defesa requer a superação do entendimento consolidado pela Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça, para o fim de reduzir a pena intermediária abaixo do mínimo legal, haja vista o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea
, mediante
a aplicação da disposição atenuante
contida
no
artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal
.

O pleito defensivo não comporta acolhimento.

Em recente decisão publicada em 18/09/2024, nos Recursos Especiais n. 1.869.764/MS, 2.052.085/TO e 2.057.181/SE, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça reafirmou o entendimento de que a incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena para aquém do mínimo legal, nos termos da Súmula n. 231 e do Tema Repetitivo n. 190 da Corte Cidadã.

Conforme ressaltado no voto vencedor, proferido pelo eminente Ministro
Messod
Azulay Neto, “
a fixação de penas fora dos limites legais implicaria violação ao princípio da legalidade e usurpação da competência legislativa, o que comprometeria a separação de poderes e criaria um sistema de penas indeterminadas, incompatível com a segurança jurídica
”.

Além disso, como assentou o Supremo Tribunal Federal, o aludido verbete sumular não ofende aos princípios constitucionais da reserva legal, da proporcionalidade e da individualização da pena (Tema de Repercussão Geral n. 158).

Portanto, não obstante os argumentos trazidos pela defesa, mostra-se inviável o acolhimento do pedido de retificação da pena provisória fixada na sentença,
já calculada no mínimo legal,
em conformidade com a jurisprudência consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça.

Ante
todo
o exposto, em consonância com o parecer ministerial,

NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pela defesa de
Makes Nunes de Oliveira
, mantendo
incólume
a r. sentença de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025